Tribunal: TJBA
Processo: 8007575-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007575-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia por furto e absolveu sumariamente o acusado. 2. O acusado subtraiu polivitamínico avaliado em R$ 120,00 de farmácia, sendo preso em flagrante com a res furtiva recuperada. 3. O juízo de primeiro grau aplicou o princípio da insignificância considerando o baixo valor do objeto e sua integral recuperação. 4. O Ministério Público requer o provimento do recurso para recebimento da denúncia e regular prosseguimento processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto quando presentes habitualidade delitiva e ações penais em curso contra o mesmo agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, e confissão extrajudicial do acusado. 7. O princípio da insignificância exige presença concomitante de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 8. O acusado é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, possuindo diversas outras ações penais em andamento. 9. O acusado confessou ter furtado objetos de outro estabelecimento no mesmo dia, demonstrando habitualidade delitiva que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso. 11. A denúncia preenche todos os requisitos legais e não há causa impeditiva de seu recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de habitualidade delitiva e existência de ações penais em curso. 2. A reincidência e a existência de ações penais em curso afastam a aplicação do princípio da bagatela. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.022.596/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 990.707/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.694/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/6/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8007575-31.2025.8.05.0001, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado o Acusado Marcos Almeida da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial, para receber a Denúncia ofertada em desfavor de Marcos Almeida da Silva, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora